Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-47.2020.8.11.0029
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-47.2020.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[OLIVIO FERREIRA MAGALHAES - CPF: 173.078.991-91 (APELADO), LUIZA CAPPELARO - CPF: 004.491.650-78 (ADVOGADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), SANDRA MALAQUIAS LISBOA - CPF: 017.667.851-40 (APELADO), D. M. P. M. - CPF: 092.328.791-40 (APELADO), LUCIMAR CAMPOS DE MEIRA - CPF: 425.214.081-15 (APELANTE), DEBORA ELIZA SCHUMANN MARTINS - CPF: 034.410.171-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SANDRA MALAQUIAS LISBOA - CPF: 017.667.851-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL 1001233-47.2020.8.11.0029

APELANTE
: LUCIMAR CAMPOS DE MEIRA

APELADO
: OLIVIO FERREIRA MAGALHAES E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE VEÍCULO C/C DANO MATERIAL, MORAL E PENSIONAMENTO –PROCEDÊNCIA–ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÓBITO DA VÍTIMA –DEMANDADA CONDUZIA VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO – ABALROAMENTO

DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL – GASTOS MÉDICOS, FÚNERÁRIOS E COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA – COMPROVAÇÃO –PENSÃO ALIMENTÍCIA – FILHO MENOR– DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA VÍTIMA PRESUMIDA – PENSÃO FIXADA EM 2/3 DOS RENDIMENTOS DO
DE CUJUS
ATÉ O MENOR COMPLETAR 25 ANOS – MANUNTEÇÃO – CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO –

PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – CABIMENTO – COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELOS AUTORES – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da requerida se os elementos dos autos são suficientes para demonstrar que, além de conduzir veículo sem ser habilitada, com indícios de que havia consumido bebida alcoólica, a demandada abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões (politraumatisto) que resultaram no seu óbito.

Deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais quando a parte autora traz todos comprovantes e notas fiscais das despesas que teve com a vítima em decorrência do acidente, tais como gastos médicos, funerários e com conserto da motocicleta.

Consoante o entendimento do STJ, a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova para fixação de pensão pela morte do genitor.(
REsp 592.671/PA)

Além disso, a jurisprudência entende que o valor da pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia pelo genitor, sendo devida ao filho até este completar 25 anos de idade.(AgRg no AREsp 151.072/SP).

Não resta dúvida de que o óbito do filho, convivente e pai dos autores causou aos apelados danos irreparáveis que extrapolam os limites do mero aborrecimento e devem ser amenizados por meio da indenização por dano moral.

Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se sua fixação atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Comprovado o recebimento de indenização do seguro DPVAT pelos autores, tal quantia deve ser deduzida do valor indenizatório a ser pago pela requerida, nos termos da Súmula 246 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIMAR CAMPOS DE MEIRA
n
a
Ação de Indenização por Morte em Acidente de Veículo c/c Dano Material, Moral e Pensionamento
ajuizada por
OLIVIO FERREIRA MAGALHAES, SANDRA MALAQUIAS LISBOA e D. M. P. M. representado por sua genitora
,
contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de:

- de R$ 17.239,37 (dezessete mil e duzentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos) aos autores, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE e com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 do STJ e art. 398 do CC).

- de R$ 2.586,66 (dois mil quinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos) ao 3° requerente, a título de pensão alimentícia mensal, até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

- de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da sentença e com juros de mora de 1% a.m., contados da citação.

- das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% dez por cento do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Preliminarmente, requer a apelante a concessão da Justiça Gratuita, por não possuir condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e sua família.

No mérito, sustenta que não ficou comprovada a culpa exclusiva pelo acidente, bem como que de acordo com o boletim de ocorrência, o condutor que conduzia a motocicleta (
de cujus
) foi quem colidiu com a apelante, sendo o causador do acidente.

Alega que o Boletim de Ocorrência aponta que ambos os envolvidos no acidente tinham preferência de passagem, devendo ser reconhecida ao menos a culpa concorrente.

Insurge-se quanto à condenação em pensão alimentícia, argumentando que não foi demonstrado o binômio necessidade/possibilidade, uma vez que a parte apelada não juntou provas dos seus rendimentos, e a apelante não possui condições de arcar com valor fixado, por ser superior à sua renda mensal.

Assevera que a pensão deve ser ter como limite temporal 18 anos de idade o menor.

Defende a inexistência de dano material a ser indenizado, ao argumento de que a vítima foi hospitalizada e tratada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, bem como de dano moral, já que não teve culpa pelo acidente, pleiteando, de forma subsidiária pela redução das referidas indenizações.

Aduz que o menor apelado requereu a indenização relativa ao seguro DPVAT, a qual deve ser deduzida do valor a ser pago pela recorrente.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 109133076).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 109133028 ) que na data de 31 de maio de 2019, às 20hs:15min, o Sr. MARCOSANTÔNIO PEREIRA MAGALHÃES, filho, convivente e pai dos autores (OLIVIO FERREIRA MAGALHAES, SANDRA MALAQUIAS LISBOA e D. M. P. M.), respectivamente,trafegava em uma motocicleta Honda Biz pela avenida Rio Grande do Sul, sentido Bancodo Brasil, quando, ao contornar a rotatória do cruzamento com a avenida Santa Catarina,
chocou-se com ele o veículo FIAT STRADA, placa NJV 6726, conduzido pela requerida/apelante, quetrafegava por esta mesma avenida, sentido Cartório de Segundo Ofício.

Por conta do forte impacto, a vítima foi arremessada aochão e, na queda, o capacete que usava soltou-se da cabeça.

Devidamente socorridos os envolvidos no acidente, MARCOANTÔNIO foi levado ao hospital regional de Água Boa – MT apresentando quadro depneumotórax e 3 (três) costelas quebradas. Os ferimentos e fraturas internas – politraumatismo -,ocasionados pela colisão, evoluíram para um quadro clínico de
sepse
pulmonar, levando-oa óbito na data de 11 de julho de 2019, após 37 (trinta e sete) dias de internação em UTI,no Município de Barra do Garças – MT.

Sob a alegação de que a requerida, causadora do fato,nunca procurou a família paraminimizar seu sofrimento ou dispôs-se a arcar com os custos advindos da sua conduta, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Sobre o pedido de
justiça gratuita
, o artigo 98 do CPC/15 dispõe que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
.”.

Todavia, ao apreciar o pedido de assistência judiciária, o juiz não está vinculado à alegação da parte, cabendo-lhe indeferir o requerimento quando se deparar com fatos que demonstrem a capacidade financeira do jurisdicionado.

No caso
sub judice
, diante da declaração do apelante/motorista de não se encontrar em condições financeiras e dos documentos juntados aos autos (ID 119511497), evidencia-se que, de fato, o pedido prospera, visto que há elementos aptos a demonstrar a necessidade como os extratos bancários.

Desta feita, há de ser concedida a justiça gratuita.

Da responsabilidade civil.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer destes elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No caso, consta do Boletim de Ocorrência (ID 109133032 - Pág. 3/6):

Verifica-se da narrativa do acidente, que o veículo Honda Biz, conduzido pela vítima, trafegava pela Av. Paraná, sentido Banco do Brasil, quando foi abalroado pelo veículo FIAT Strada, conduzido pela apelante, que trafegava pela Av. Santa Catarina.

Consta ainda que ambos os veículos transportavam bebida alcoólica, bem como que apesar de não apresentar sinais de embriagues, foi encontrado no interior do veículo conduzido pela apelante uma lata de cerveja aberta com conteúdo pela metade, não tendo sido realizado o teste de etilômetro na ocasião em razão da ausência do equipamento.

Além disso, ressai do Boletim de Ocorrência e a própria apelante confessa que não era habilitada para dirigir na ocasião do acidente.

Tais elementos são suficientes para demonstrar a culpa da apelante que, além de conduzir veículo sem ser habilitada, com fortes indícios de que havia consumido bebida alcoólica, abalroou a motocicleta conduzida pela vítima, causando-lhe lesões (politraumatisto) que resultaram no seu óbito.

Não se pode olvidar que a apelante conduzia veículo de maior porte em relação ao da vítima, o que lhe exige mais atenção, dada a maior vulnerabilidade do automóvel de menor porte, como é o caso da motocicleta.

Como sabido, na ocorrência de acidente como o do presente feito, há que se levar em consideração as normas do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, o qual é bem claro ao dispor em seu artigo 28 que: “
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.”.

Cito os seguintes artigos do Código de Trânsito Brasileiro referentes ao caso em questão, in verbis:

“
Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

[...]

§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos pedestres. [...]

Art. 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.

[...]

Art. 44.
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência
.” (Destaquei).

Corroborando o caso dos autos, o seguinte julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO DE CAMINHÃO/CARRETA EM VEÍCULO PEQUENO – DEVER DE CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – INOBSERVÂNCIA DA LEI DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FOTOGRAFIAS E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – COMPROVAÇÃO DOS FATOS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – DEMONSTRAÇÃO EFETIVA DOS PREJUÍZOS – COMPROVAÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO.

O condutor deve ter domínio de seu veículo a todo momento, conduzindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Levando em consideração as provas existentes no processo, em especial o boletim de ocorrência, as fotografias do sinistro e os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, os quais comprovam os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, mister a manutenção da sentença referente à responsabilidade civil da parte requerida no acidente de trânsito.

Age com culpa o condutor que não respeita as normas de circulação e conduta pevistas no artigo 29, XII, §2o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual estabelece que ‘os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos menores’, bem como o ‘condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade’ (artigo 34 do CTB).

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do quantum devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora, a título de danos materiais (orçamento de reparos no veículo) em razão do acidente de trânsito, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

De acordo com o artigo 85, §11, do CPC/2015, ao julgar recurso, o Tribunal deve majorar os honorários fixados anteriormente ao advogado vencedor, observados os limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o.
-” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, RAC no 0006431-78.2013.8.11.0045, Relatora Desa. Marilsen Andrade Addario, j. em 31/07/2019) (g.n.).

Assim, levando em consideração o disposto na legislação de trânsito e as provas existentes no processo, tenho que laborou acertadamente o d. juiz singular ao reconhecer a culpa da parte requerida que, ao trafegar sem permissão para dirigir, atingiu a motocicleta conduzida pela vítima, provocando o acidente que resultou no seu óbito.

E não se diga que no caso há de ser reconhecida a culpa concorrente, por constar do Boletim de Ocorrência que “
existe sinalização de preferência a quem está realizando a conversão na rotatória para ambos os condutores
”, pois se trata de mera observação quanto à sinalização de preferência existente em rotatórias.

Ademais, convém salientar que não houve a devida instrução processual do feito devido à revelia da apelante que, apesar de alegar nas razões recursais que procurou a Defensoria Pública e pensava estar sendo por esta representada, o certo é que não procurou se inteirar da sua situação processual, tampouco da vítima do acidente e de seus familiares, vindo aos autos somente após a sentença condenatória.

Ademais, a despeito da alegação da apelante no sentido de que a causa da morte da vítima não se refere unicamente ao sinistro, tanto o dano quanto o nexo de causalidade restaram devidamente comprovados através da Certidão de Óbito em que consta, como causa da morte, “
sepse pulmonar; politraumatismo; acidente de trânsito
” (ID 109133031 - Pág. 1).

Aliás, os elementos dos autos (boletim de ocorrência e o laudo de Necropsia – ID 109133032 - Pág. 3/25), demonstram que em razão das fraturas internas da costela, ocasionadas pela colisão, o quadro clínico da vítima evoluiu para
sepse
pulmonar, resultando no seu óbito após 37 dias de internação em UTI.

Desta feita, há de ser mantida a sentença monocrática quanto à responsabilização da apelante.

Do dano material.

Também não merece reparos a decisão singular quanto à condenação em dano material.

Isto porque, a parte autora trouxe os comprovantes e notas fiscais de todas as despesas que teve com a vítima em decorrência do acidente, tais como gastos médicos, funerários e com conserto da motocicleta, conforme se verifica dos ID 109133033, que totalizam R$ 17.239,37 (dezessete mil duzentos e trinta e nove reais e trinta e sete centavos)

Nesse contexto, convém destacar que conquanto a vítima tenha sido hospitalizada e ficado internada na Unidade de Terapia Intensiva – UTI do Sistema Único de Saúde – SUS, os apelados comprovaram a realização de algumas consultas, exames médicos e gastos com remédios, consoante comprovantes constantes no ID 109133033, devendo ser mantido o reembolso de tais despesas.

Da pensão alimentícia.

No que tange à pensão alimentícia, razão também não assiste à apelante.

Conquanto a demandada alegue que não há provas dos rendimentos da vítima a fim de demonstrar a necessidade dos alimentos, além de a parte autora ter colacionado os holerites do
de cujus
(ID 109133031 - Pág. 15/23), comprovando que era provedor, tem-se dos autos que a verba foi fixada em favor de seu filho menor impúbere D.M. P. M. (3 anos de idade

- ID 109133030 ), cuja dependência econômica é presumida.

Aliás, acerca da
desnecessidade de comprovação da dependência financeira do filho menor em relação ao pai, assim como o limite temporal para obrigação de prestar alimentos de 25 anos de idade, háentendimento consolidado pelo STJ, vejamos:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA MÃE DA AUTORA. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CEDAE, PELO EVENTO MORTE, RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, PRESENÇA DE NEXO CAUSAL AFERIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. [...]
Consoante o entendimento desta Corte, ‘a dependência econômica de filho menor em relação aos pais é presumida, dispensando a demonstração por qualquer outro meio de prova’
(STJ, AgRg no Ag 1.294.094/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Dje de 06/02/2015).
Além disso, sedimentou-se o entendimento ‘de fixar a indenização por perda do pai ou progenitor, com pensão ao filho menor até os 24 (vinte e quatro) anos de idade (integralmente considerados), ou seja, até a data de aniversário dos 25 anos
’
(STJ, REsp 592.671/PA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJU de 17/05/2004). [...] Precedentes do STJ.” (STJ, 2a Turma, AgInt no REsp no 1554466/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, j. 09/08/2016).

Igualmente, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal em relação à necessidade de pensão de filho menor por perda de genitor em acidente de trânsito,
in verbis
:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO - RECURSO DA SEGURADORA (DENUNCIADA) - PEDIDO DE DESISTÊNCIA - VIABILIDADE - DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DA

PARTE CONTRÁRIA - ART. 998 DO CPC/2015 - MANIFESTA PREJUDICIALIDADE - RECURSO DA OUTRA RÉ - ARGUIÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE PROVA - VELOCIDADE EXCESSIVA DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ - CONSTATAÇÃO – NEGLIGÊNCIA DO DE CUJUS DEMONSTRADA – CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA -

DEVER DE REPARAR CONFIGURADO - PENSÃO MENSAL PARA O FILHO MENOR ARBITRADA NA SENTENÇA EM UM SALÁRIO MÍNIMO

- DESCABIMENTO -

FIXAÇÃO EM 2/3 COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO

-

PAGAMENTO DEVIDO ATÉ OS SEUS 25 ANOS

- DANOS MORAIS - REDUÇÃO - CABIMENTO - QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - PEDIDO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT - MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO - RECURSO DA SEGURADORA NÃO CONHECIDO E DA OUTRA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO.[...] Há concorrência de culpa quando ambas as partes agem de modo a provocar o acidente. A pensão devida ao filho menor pela morte do pai em acidente de trânsito deve ser fixada em 2/3 do salário mínimo e ser paga até a criança completar

25 anos. [...]
” (TJMT, 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0003053-97.2011.8.11.0041, Relator Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 29/08/2018, DJE 04/09/2018) (g.n.).

“
RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ILEGITIMIDADE DE PARTE DE 02 RÉUS – AFASTAMENTO – INDEFERIMENTO – PROVA CONTRÁRIA - MORTE DO PAI E COMPANHEIRO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO DA COMPANHEIRA – INCISO IV, § 3o, ART. 206 DO CPC – SUSPENSÃO – CITAÇÃO EM OUTRO PROCESSO – PARTES DISTINTAS – PRAZO NÃO SUSPENSO – MÉRITO – CULPA CONCORRENTE – NÃO ACATAMENTO - PENSIONAMENTO DO MENOR – 2/3 DO PERCEBIDO PELO SEU PAI – IDADE/LIMITE 25 ANOS – DANOS MORAIS – PERDA DO PAI – CONFIGURAÇÃO – DANO ‘IN RÉ IPSA’ – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇAO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - § 11, ARTIGO 85, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...] 4. Comprovada a culpa dos réus/apelantes, existindo o ato lesivo, a ilegalidade, o nexo de causalidade, devem estes responder pela indenização pelos danos materiais (pensionamento) e os danos morais, dentro do prescrito nos artigos 186 c/c 927 do Código Civil Brasileiro, não havendo como alforriar lhes do dever de compor o dano.5. Os danos materiais, pensionamento, devido ao menor, segundo precedentes uníssonos dos Tribunais Estaduais e do colendo Superior Tribunal de Justiça devem atingir até que o menor atinja 25 (vinte e cinco) anos, presumindo que, nesta data, terminaria o curso superior e poderia gerir a sua própria vida. 6. Em relação ao valor, deve ser de 2/3 do valor líquido percebido e demonstrado nos autos através das CTPS, entendendo como o desconto devido à previdência social, para aferição deste valor. Deve, por outro lado, em relação ao pensionamento, ser incluído o 13o salário, presunção de que o falecido, em vida, na qualidade de empregado registrado, receberia o abono de natal.7. A perda de um pai não se trata de mero aborrecimento sem consequências outras, mera situação cotidiana na vida do infante. Trata-se, em verdade de um abalo psicológico sem precedentes, dano moral puro, que independe de prova, ‘danum in ré ipsa’ e sujeitando a indenização pecuniária, égide dos incisos V e X da Constituição Federal.

‘Em linha de princípio, tem-se por dano moral reflexo, indireto ou em ricochete aquele que atinge direito personalíssimo de um indivíduo sem que a conduta do agente causador do dano tenha sido direcionada àquele, mas a pessoa com quem tenha relação de afeto por vínculo familiar ou de convivência” (DIUANA, Rosana Batista Rabello Brisolla, ‘Dano Moral Reflexo: A Legitimação Frente ao Cenário Constitucional’, Revista da Emerj, v.13, no 49, 2010, p.278).8. O arbitramento deve estar dentro do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, não deve ser ínfimo nem exagerado e, neste contexto, o valor está em consonância com tais parâmetros, não merecendo acolhimento os recursos de majoração e/ou minoração pretendida por ambos os litigantes. 9. Em relação aos danos materiais, pensionamento, fixado o valor tomando por base 2/3 da remuneração percebida quando do fato, deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, contados da data em que são devidos. (mês a mês). As prestações vencidas deverão ser liquidadas de uma só vez na fase de liquidação da sentença. As vincendas, pagas mês a mês, devidamente corrigidas. Facultado aos réus/apelantes, querendo, efetuarem o pagamento da pensão, de uma só vez, computando a idade limite do menor, 25 anos.10. Em relação aos danos morais, mantido o valor atribuído na sentença recorrida, a correção monetária, pelo INPC, deverá ocorrer a partir da data da sentença. [...]
” (TJMT, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0002326-51.2008.8.11.0007, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 1o/08/2018, DJE 07/08/2018) (Destaquei).

Desta feita, deve ser mantida a pensão alimentícia em favor do filho menor da vítima até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade.

Noque tange ao valor da pensão, ao contrário do que alega a apelante, restou comprovado que a vítima do acidente, genitor do alimentando, possuía, à época do sinistro, uma renda mensal de aproximadamente R$ 3.880,00 (três mil oitocentos e oitenta reais), conforme Extrato Previdenciário constante no ID 109133031 - Pág. 23.

Assim, afigura-se escorreita a pensão arbitrada em R$ 2.586,66 (dois milquinhentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos), pois corresponde a 2/3 (dois terços) dos seus rendimentos.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
MORTE DA VÍTIMA
. ARTS. 463, II e 535, II, do CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. REVISÃO DO VALOR.
PENSÃO MENSAL DEVIDA AO FILHO. TERMO FINAL. 25 ANOS DE IDADE.
REVISÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentadas e sem omissões, contradições ou obscuridades deve ser afastada a alegada violação aos arts. 463, II e 535, II, do Código de Processo Civil.

2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ.

3. Esta Corte tem firmado o entendimento de que "presumindo-se que a vítima teria de despender parte de sua remuneração com gastos próprios, a pensão deve ser fixada em 2/3 da renda que auferia" (REsp 555.302/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ de 25.2.2004).

4. Pensionamento devido até a idade em que o filho da vítima completa 25 anos, conforme precedentes do STJ.

5. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado.

Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A agravante sucumbiu na maior parte dos pedidos, devendo suportar, consequentemente, as custas processuais e a verba honorária em sua totalidade.

7. Agravo regimental a que se nega provimento
.” (AgRg no AREsp 151.072/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 13/02/2015)

Ademais, não comprovou a apelante sua renda mensal, por meio da juntada de holerites, extratos do INSS, ou Declaração de Imposto de Renda, a fim de demonstrar a impossibilidade de arcar com tal valor.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto à pensão alimentícia.

De igual forma não merece reforma a sentença quanto à condenação ao pagamento de
indenização por danos morais
.

Ora, não resta dúvida de que o óbito do filho, convivente e pai dos autores causou aos apelados danos irreparáveis que extrapolam os limites do mero aborrecimento e devem ser amenizados por meio da indenização.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E MOTOCICLETA –CUIDADO E ATENÇÃO AO EFETUAR MANOBRA – DEVER DO VEÍCULO MAIOR – INOBSERVÂNCIA À LEI DE TRÂNSITO – CONVERSÃO ABRUPTA – CULPA EXCLUSIVA DO RÉU – REPARAÇÃO DEVIDA – ÓBITO DO FILHO – DANOS MORAIS EVIDENTES – VALOR FIXADO NA ORIGEM COM RAZOABILIDADE – PENSÃO MENSAL PARA OS PAIS – DIREITO ASSEGURADO NA LEGISLAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTIA JUSTA ARBITRADA NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É evidente a culpa exclusiva do condutor de caminhão que, ao converter de forma abrupta à direita e sem sinalizar com a devida antecedência, colide com motociclista, que vai a óbito posteriormente em razão do acidente.

São devidos danos morais por perda de filho, visto que essa situação gera nos pais sofrimentos irreparáveis de dor, tristeza, revolta, angústia, que afetam os atributos da personalidade, bem como o pagamento de pensão quando há presunção de dependência econômica por serem pessoas de baixa renda (entendimento consolidado no STJ).

O valor arbitrado na origem para os honorários advocatícios com razoabilidade e proporcionalidade não comporta alteração
.” (STJ – JN.U 1002913-02.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022)

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por danos morais.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo valor atende aos princípios que norteiam a fixação, sobretudo ao se levar em consideração as condições econômicas das partes, devendo ser mantido.

De outro lado, prospera a pretensão recursal em relação ao pedido para desconto da
indenização do seguro DPVAT
do valor a ser pago pela apelante.

Com efeito, do valor a ser pago a título indenizatório deve ser deduzidoa quantia recebida pelos autores correspondente ao seguro DPVAT, nos termos do entendimento sumulada pelo STJ:

“
Súmula 246 - O valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada
.”

No caso, a apelante comprovou que os autores receberam, em 02/10/2019, R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização a título de seguro DPVAT, conforme comprovante constante no ID 109133071.

Desta feita, há de ser reformada a sentença a fim deduzir do valor indenizatório a ser pago pela apelante a quantia recebida pelos autores a título de seguro DPVAT.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
a fim de reformar em parte a sentença, apenas para determinar o desconto do valor a ser pago pela apelante da quantia recebida pelos apelados a título de indenização relativa ao seguro DPVAT. No mais, mantenho a sentença monocrática, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora, observando-se, entretanto, a regra prevista no artigo 98, §3o, do CPC/15, por ser a demandada beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022